Tribunal: TJSP
Processo: 1022028-33.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Pirajá Chocolates Eireli interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de arrematação judicial. A autora alegou nulidade da citação por edital, ausência de intimação pessoal da alienação judicial e violação do princípio da menor onerosidade.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Pirajá Chocolates Eireli interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de arrematação judicial. A autora alegou nulidade da citação por edital, ausência de intimação pessoal da alienação judicial e violação do princípio da menor onerosidade.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade da citação por edital e a alegação de nulidade por não esgotamento dos meios de localização; (ii) a ausência de intimação pessoal da autora na fase de cumprimento de sentença; (iii) a violação do princípio da menor onerosidade na execução.
III. Razões de Decidir 3. A autora foi intimada diversas vezes no incidente de cumprimento de sentença, mas permaneceu inerte, configurando preclusão da alegação de nulidade da citação. 4. A intimação da alienação judicial foi realizada conforme o art. 248, § 4o, do CPC, sendo válida a entrega na portaria do condomínio. 5. A execução foi realizada conforme o interesse do exequente, não havendo comprovação pela autora de bens alternativos à penhora que fossem menos onerosos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão impede a alegação de nulidade da citação após a inércia da parte. 2. A intimação realizada na portaria do condomínio é válida. 3. A execução deve atender ao interesse do exequente, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade sem oferta de bens alternativos.
Legislação Citada:
CPC, arts. 248, § 4o; 278; 525, § 1o, I; 797; 805; 829, § 2o; 835, V; 889, I; 903.